Tribunal: TJPA
Processo: 0001455-70.2013.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ALEGADA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA QUE, ALÃM DE COERENTES, ENCONTRAM ECO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E NO LAUDO PSICOSSOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. As declaraÃ§Ãμes da vÃtima assumem vital importÃ¢ncia, constituindo valioso elemento de convicÃ§Ã£o no que concerne aos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, Ã vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunÃ§Ã£o de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatÃ3rio, podendo alicerÃ§ar a condenaÃ§Ã£o, atÃ© porque, tais declaraÃ§Ãμes foram corroboradas pelo Laudo Psicossocial, e, tambÃ©m pelas declaraÃ§Ãμes da genitora e da irmÃ£ da vÃtima.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001455-70.2013.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALMEIRIM (Vara única)
APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS - Adv. Francisco Leandro Tavares Leal OAB/PA 8.444
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, ALÉM DE COERENTES, ENCONTRAM ECO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E NO LAUDO PSICOSSOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As declarações da vítima assumem vital importância, constituindo valioso elemento de convicção no que concerne aos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, à vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunção de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatório, podendo alicerçar a condenação, até porque, tais declarações foram corroboradas pelo Laudo Psicossocial, e, também pelas declarações da genitora e da irmã da vítima.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
RAIMUNDO DOS SANTOS, vulgo ¿Maravilha¿,
por meio de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Almeirim, que o condenou à
pena de 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime previsto no art. 217- A, do Código Penal (crime de estupro de vulnerável), sendo-lhe concedido direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:
¿(...) Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que na data de 24 de janeiro de 2013, por volta das 12h, o acusado praticou estupro de vulnerável contra a vítima M.R. Afirma o Ministério Público, que a vítima frequentava a mercearia do acusado, ocasião em que este a abraçou, além de passar a mão em sua vagina, tendo a vítima fugido logo em seguida.
Juntado o relatório psicossocial em que foi ouvida a vítima e sua família.¿

A denúncia foi recebida (fls. 32/36), a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo réu sido condenado (sentença fls. 107/108 - verso) como incurso nas sanções punitivas supra citadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 115/119), requer, unicamente, a absolvição do apenado sob o argumento de fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls.124/128), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

O D. Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou
¿pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.¿ -
textuais (fls. 135/141).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Entende a defesa que, o réu Raimundo deve ser absolvido sob a tese de fragilidade probatória. Sem razão ao recorrente.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas concretas de autoria do réu, cabendo-lhe a absolvição nos moldes do art. 386, VII do CPP.

Argumenta a defesa, em suas razões que, a fragilidade no acervo probatório fora baseada unicamente nas declarações da vítima, de sua mãe e irmã, que por sua vez apenas reproduziram as palavras da vítima menor, logo, não podem ser utilizadas para embasar a condenação.

Ora, em que pese o apelante
Raimundo
negar a prática delitiva e tente desacreditar a versão expendida pela vítima e seus familiares, tenho que tais provas são bastantes para manter a condenação. Diversamente, a negativa de Raimundo encontra-se isolada e sem plausibilidade.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada por meio do laudo relatório psicossocial (fls.13/18), bem como pelo boletim de ocorrência de fl. 05, que concluiu, categoricamente, pela prática do ato libidinoso contra a vítima ¿M.R.C.L.¿.

A autoria, de igual forma, resta indene de dúvidas. Vejamos:

O Relatório de Acompanhamento Psicossocial assinado pelas profissionais Elizabeth Guerra (Assistente social) e Alessandra Silva Veiga (psicóloga), realizados após a oitiva especializada da vítima ¿M.R.¿, de 08 (oito) anos de idade, relatou que (fls. 14/18):
¿(...)
disse que sempre frequentou a mercearia do Sr. ¿Maravilha¿ e que este vem a um bom tempo (criança não tem muita noção do espaço temporal, mas diz que ainda estava cursando a segunda série e, conforme relato e devidas associações esse tempo pode variar entre 01 (um) ano ou mais), a abordado com abraços e leves carícias, que se repetiam TODAS as vezes que retornava. Durante esse tempo houve certa vez segundo a criança que o Sr. ¿Maravilha¿ lhe disse que quando ela completasse 16 (dezesseis) anos ele ¿FICARIA¿ com ela. A criança diz que durante todo esse tempo ficava muito assustada com o comportamento do Sr. ¿Maravilha¿, mas não contava para os pais porque tinha medo do que poderia acontecer.
Disse que sempre tentava sair dos braços do Sr. ¿Maravilha¿, pois ficava receosa, mediante atitude do mesmo. Porém, na última quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2013, ao ir na mercearia a pedido do pai comprar farinha, o Sr. Maravilha desta vez não só a abraçou como tocou na sua vagina por cima do vestido que usava. A criança conta que ficou assustada e tentou sair dos braços do Sr. ¿Maravilha¿, mas este a segurou contendo seus movimentos por alguns instantes até soltar e a criança sair correndo assustada e com medo.¿
(fl. 16)

Mais adiante, o relatório conclui que:
¿M.R.C.L. é uma criança esperta, tranquila, comunicativa e inteligente. Não teve dificuldades em verbalizar o ocorrido, demonstrando estar à vontade no espaço da brinquedoteca. (...) não tem dificuldades para se expressar apesar do teor do assunto ser desconfortável até mesmo para muitos adultos. Na fala concisa e sequente, pode-se identificar a veracidade, não apenas pelo falar, mas pela forma como é dito e exposto, tanto nos gestos, olhar, comportamento entre outras atitudes. Mediante todo o fato analisado e minuciosamente observado, vemos uma criança livre de comportamentos ¿fantasiosos¿ e com boa estrutura de personalidade (...).
Evidencio ainda que mediante relato da criança, é notável destacar que tal abuso foi pouco a pouco ganhando espaço, começando com abraços, falas e progressivamente se configurou na segurança do agressor em dar continuidade já com o toque nas partes íntimas da pequena, fato interrompido pela recusa da criança em continuar em silêncio, pois o método utilizado pelo agressor indica CONTINUIDADE das ações que são proferidas pouco a pouco conforme começa a ganhar ¿campo¿. O fato da criança ter rompido a barreira do silêncio e contado as agressões, pode ter dado fim a um possível abuso com danos irreversíveis (...).¿
(fl. 17)

No mesmo sentido, foram as declarações da mãe da vítima, sra. Ana Maria dos Santos Costa, que em juízo esclareceu que:
¿
Eu estava fazendo o almoço quando a minha filha mais velha (Lucélia) chegou em casa e falou o que estava acontecendo, ela chegou, mãe, tenho uma coisa pra lhe falar, então disse que a ¿M.R.¿ falou pra ¿Teca¿ que o senhor ¿Maravilha¿ passou a mão nas partes íntimas dela; A ¿Teca¿ falou para Lucélia, depois eu chamei e perguntei para ela ¿M.R.¿, ela veio assustada,

só que ela não queria me falar porque ela estava com medo de eu brigar com ela, eu disse fala o que foi que aconteceu, ela só disse não mãe, eu fui comprar farinha

lá, aí quando eu vinha saindo, aí ele me chamou e eu voltei, pensei que era outra coisa, foi quando ele me pegou, aí, lá no Conselho ela falou, eu soube quando a gente vinha pra cá, que eu perguntei pra ela, foi quando ela disse que não tinha sido só uma vez (...)¿.
Nesse momento a Promotora de Justiça perguntou para a mãe da menor se ela confirmou que o acusado passou a mão na sua vagina, tendo a depoente afirmado que sim. Perguntou ainda a Promotora se a menor lhe havia dito que esses fatos ocorreram mais de uma vez, tendo a mãe afirmado que sim,
¿foi mais de uma vez.¿ (
textuais). (fl. 94)

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se coadunam com as declarações da irmã da vítima,
Lucélia
, que em juízo relatou que sua irmã (vítima) ¿M.R.¿ contou para sua amiga Sâmela que toda vez que ia ao comércio comprar alguma coisa, o Raimundo passava a mão no corpo dela, mas que estava com medo de contar para o seu pai, pois ele poderia fazer alguma coisa e brigar com ela (...). Enfatizou, ainda, que Sâmela lhe disse que a menor estava com um comportamento estranho, uma vez que todas as vezes que ia a mercearia voltava assustada. Que quando perguntou a sua irmã (vítima), esta confirmou que o ¿Maravilha¿ tinha passado a mão nas partes íntimas dela, e foi quando resolveu contar para sua mãe. (mídia fl. 94)

Não se pode olvidar, repito, que a autoria foi comprovada não só pela palavra da vítima, de extrema relevância em crimes de natureza sexual, geralmente praticados na clandestinidade, como pela fala de sua genitora e de sua irmã.

Por outro lado, o réu Raimundo dos Santos, em seu depoimento, apenas se limitou a negar os fatos, sem acrescentar nenhuma prova em contrário.

Percebe-se, portanto do farto acervo probatório que, o Relatório Psicossocial, corroborado com o depoimento da vítima, de sua genitora e de sua irmã foram de extrema valia para o esclarecimento do caso.

Ademais, como é cediço, em matéria de crimes contra os costumes, a palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, visto que normalmente perpetrados longe do olhar de testemunhas.

Assim posiciona-se o STJ e essa 2ª Turma de Direito Penal, em recentes julgamentos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) destaquei
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. sentença que absolveu o apelado do delito de estupro contra a menor G.F.S. 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A OFENDIDA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE, E MAJORADO PELO RESULTADO GRAVIDEZ. PROCEDÊNCIA. em que pese o exame de conjunção carnal ter restado infrutífero para registrar os indícios da violência sofrida e o desvirginamento da menor, em razão do lapso temporal decorrido desde a violência sexual, mostrou-se suficiente para atestar a gravidez da vítima no sétimo mês, sendo imperativo constar que as declarações da ofendida G.F.S. na fase investigativa e em juízo mostram-se seguras e coerentes para imputar ao réu a prática do delito de estupro praticado contra si à época que tinha dezesseis anos, tendo narrado que era virgem e o réu a constrangeu à força à praticar conjunção carnal, vindo a engravidar em decorrência do abuso sofrido, merecendo especial relevância a palavra da vítima, mormente em crimes sexuais, em regra praticados na clandestinidade imperativa a condenação do apelado pelo crime do art.213, §1º, c/c art. 234-A, III (conforme redação anterior à Lei nº 13.718, de 24/09/2018), ambos do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ROSALINO CORREA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME (2020.02653432-67, 215.773, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu perecer:
¿No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade se sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável.¿

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação do réu Raimundo dos Santos, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator